Tribunal: STF
Processo: RE 1413758
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE VERBAS JÁ DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO RE Nº 586.453-RG/SE, TEMA RG Nº 190. NÃO APLICAÇÃO, AO CASO, DO RE Nº 1.265.564-RG/SC, TEMA RG Nº 1.166. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA CÍVEL. RESP 1312736/RS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA. 



    1. No caso dos autos, o agravante se insurge contra decisão que declinou da competência determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. 



    2. Reconhecidas as horas extras e a necessidade de retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, a competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, em virtude da natureza cível da relação jurídica, é da Justiça Comum, conforme modulação dos efeitos trazida no julgamento do RESP 1.312.736/RS, que reconheceu a possibilidade de tramitação das demandas ajuizadas na Justiça Comum, até a data do aludido julgamento (08/08/2018), que tenha por objeto da lide a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação, o que coincide com o caso dos autos. 



    3. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.” (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVI. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RE 1.265.564/SC DO STF. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação. 



    2. O acórdão embargado indicou de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, quando o objeto da lide se tratar da inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação, poderá ser discutido na Justiça Comum, desde que ajuizadas até a data do julgamento do RESP 1.312.763/RS do STJ, como no caso em análise.



    2.1. In casu, não se trata de ação objetivando o reconhecimento de verbas devidas pelo empregador, mas sim objetivando o recálculo da aposentadoria, ante ao já reconhecimento do direito de recebimento das verbas por ação trabalhista, não sendo aplicável o entendimento do RE 1.265.564/SC em repercussão geral do STF. 



    3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria. 



    4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Banco do Brasil S.A. aponta violado o art. 114, incs. I e VI, da Constituição da República, tendo em vista a incompetência da Justiça comum estadual para julgar a lide, porquanto entende ser necessário analisar a ocorrência de suposto ato ilícito praticado pelo ex-empregador/patrocinador, relação exclusivamente laboral. Aduz incidir, na hipótese, o que decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.265.564-RG/SC (Tema nº 1.166 do ementário da Repercussão Geral). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para declarar a nulidade dos acórdãos recorridos, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial e invertendo-se os ônus da sucumbência (e-doc. 15).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE (Tema RG nº 190), afirmou a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Eis a ementa do leading case:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.”



    (RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 20/02/2013, p.  06/06/2013; grifos acrescidos).



    5. Colho do voto da Ministra Ellen Gracie, condutor do julgamento, o seguinte excerto:



    “(...) No presente caso, a complementação de aposentadoria teve como origem um contrato de trabalho já extinto. Embora a instituição ex-empregadora seja garantidora da entidade fechada de previdência, o beneficiário não mais mantém com ela relação de emprego. E, muito menos, com o fundo de previdência. 



    A relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. Ela está disciplinada no regulamento das instituições. 



    Nesse sentido, o artigo 202, § 2º, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, determina que: 



    ‘As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.’ 



    Desse modo, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o contrato de trabalho já extinto com a ex-empregadora. 



    Assim, entendo que competente à Justiça Comum o julgamento da presente causa, tendo em vista a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá natureza cível, não trabalhista.” (grifos acrescidos).



     



    6. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese:



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.” (grifos acrescidos).



    7. Após o julgamento do Tema RG nº 190, ambas as Turmas desta Corte passaram a aplicar a tese nele firmada também nas hipóteses de ações de complementação de aposentadoria ajuizadas contra ex-empregadores, assentada a autonomia do direito previdenciário e, por conseguinte, a competência da Justiça comum, conforme demonstram as ementas abaixo:  



    “Agravo regimental em agravo de instrumento no recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador (Banco do Brasil). Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 752.268-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 04/11/2014; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO. RE 586.453-RG. 1. A competência para o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho, é da Justiça comum, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 586.453-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo de Instrumento - Complementação de aposentadoria - Decisão que acolheu preliminar de incompetência da Justiça comum - Inteligência do artigo 114, I, da CF, com redação dada pela E. 45/04 - Recurso desprovido.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (RE nº 630.957-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 25/03/2015).  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.125.192-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 11/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário e Processual Civil. 3. Competência para o processamento de ação ajuizada contra ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. Competência da Justiça Comum. Aplicação do tema 190 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 589.551-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 1º/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.256.707-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020).  



    8. Posteriormente, no entanto, passou-se a diferenciar as ações puramente previdenciárias das ações que, embora sob manto de complementação de aposentadoria, trazem em seu bojo pleito de reconhecimento de direito a verbas trabalhistas. Nesses casos, ambas as Turmas começaram a afastar a incidência do Tema RG nº 190, reconhecendo, para estes casos, a competência da Justiça do Trabalho, dada a necessidade de se verificar a relação laboral. Confira-se:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PATROCINADORA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E OUTROS REQUERIMENTOS RELACIONADOS A VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do RE 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, com o propósito de obter complementação de aposentadoria. II – Todavia, no caso em análise, a demanda foi proposta contra o empregador, e não contra a entidade de previdência privada, discutindo-se também verbas de natureza trabalhista e seus respectivos reflexos, motivo pelo qual deve a competência ser mantida na Justiça do trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE nº 1.221.534-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.249.978-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”



    (ARE nº 1.276.711-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    9. Daí o exame do Recurso Extraordinário nº 1.265.564-RG/SC, também sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.166), de forma a realizar o distinguishing quanto à incidência do Tema RG nº 190, afastando a respectiva aplicação nas hipóteses de ações movidas contra o ex-empregador nas quais não há somente pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias, mas também de pagamento de verbas trabalhistas. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2021, p. 14/09/2021; grifos acrescidos).



    10. Transcrevo, por oportuno, a tese de julgamento do Tema RG nº 1.166: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” (grifos acrescidos).



    11. Pois bem, no caso sob exame, o Tribunal de origem asseverou “que não se trata mais da ação na qual a parte pretende o reconhecimento de verbas e sim da ação na qual pretende o recálculo do benefício de aposentadoria, após o julgamento de ação trabalhista que lhe garantiu o recebimento de verbas não pagas pelo empregador” (e-doc. 13, p. 6). Vê-se, portanto, que a matéria em discussão nestes autos diz respeito apenas à complementação de aposentadoria, pois as verbas trabalhistas, cujos reflexos previdenciários se almejam nesta ação, já foram devidamente estabelecidas pela Justiça do Trabalho.



    12. Em caso semelhante no qual figura como parte o Banco do Brasil S.A., a Primeira Turma desta Corte, à unanimidade, consignou a incidência do referido Tema RG nº 190, de forma a decidir pela competência da Justiça comum estadual para apreciar ações propostas contra o ex-empregador e que versem apenas sobre complementação de aposentadoria, tendo em vista a natureza autônoma da previdência complementar assentada no referido paradigma, afastando a aplicação do Tema RG nº 1.166. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos acrescidos).



    13. Nessa mesma linha são as recentes decisões monocráticas em casos análogos: RE nº 1.330.997/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2021, p. 09/12/2021; RE nº 1.352.584/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/05/2022, p. 27/05/2022; RE nº 1.398.885/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/09/2022, p. 26/09/2022; e RE nº 1.432.294/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/06/2023, p. 09/06/2023.



    14. Desse modo, nota-se que os acórdãos recorridos estão de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquela firmada sob a sistemática da Repercussão Geral na análise do Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE, Tema RG nº 190, no sentido da competência da Justiça estadual comum para julgar as controvérsias referentes à complementação de aposentadoria. Com efeito, não se aplica ao caso o Tema nº 1.166 do rol da Repercussão Geral.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator